Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DEVIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Não obstante a pena corporal arbitrada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido apreciadas em favor do réu, consoante interpretação conjunta das alíneas a, b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.